Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714010-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: W. K. D. O. V. REPRESENTANTE LEGAL: KATHLEEN CHRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara de Brasília nos autos do Processo n. 0706923-37.2025.8.07.0007, que determinou à Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado em leito de UTI para realização detratamento contra bronquite viral aguda,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de de Obrigação de Fazercom pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por WILLIAN KALEU DE OLIVEIRA VALE, menor impúbere com 8 meses de idade,CPF n.o 11213067219, representado(a) por seu genitor Willian Kaic da Silva Vale, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CNPJ 03.658.432/0001-82, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Anchieta,para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia20 de março de 2025,após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização detratamento contra bronquite viral aguda,conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a).Márcia Luísa Albuquerque de Deus Martins, CRM 29.092 (id. 229867730). O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização detratamento contra bronquite viral aguda,conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizarda internação em leito de UTI,tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência,inaudita altera parte,é medida de rigor. Diante do exposto,DEFIROo pedido deANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,paraDETERMINARque a parte réAUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃOda parte autora em leito de UTI para realização detratamento contra bronquite viral aguda,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Anchieta”. Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência sem que houvesse perigo de dano irreparável para o Agravado (autor). Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato que estabelece a carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares. Pugna pela exclusão ou redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, sob o argumento de que foi arbitrada em montante desproporcional e irrazoável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Subsidiariamente, requer que seja a multa por descumprimento excluída ou reduzida. Preparo comprovado (Ids. 70701442 e 70701443). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da r. decisão que determinou ao Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado em leito de UTI para realização detratamento contra bronquite viral aguda, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam emergência, o que torna obrigatória a cobertura no período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê a carência de 180 dias para cobertura não relacionada aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. Embora não seja abusiva, a referida cláusula deve ser afastada em casos de emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é qualquer situação que acarrete risco imediato de vida ou lesão irreparável para o paciente, caraterizado por declaração do médico assistente. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos que instruem o processo de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, verifica-se a necessidade urgente de o Agravado ser internado em leito de UTI devido ao risco de piora clínica e de morte, considerando o quadro de bronquiolite viral aguda apresentado, com necessidade de suporte ventilatório com oxigenioterapia, conforme atestou o médico assistente no relatório Id. 229867730. Assim, num exame superficial próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada a emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o Juiz a quo. De outro lado, registro que não há para a Agravante risco de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso. Isso porque, consta nos autos de origem documento colacionado pela própria Agravante que informa que a internação do Agravado já foi autorizada (Id. 230104504), de modo que, cumprida a determinação contida na decisão agravada, resta afastado o risco de se aguardar o julgamento final do presente recurso. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos e da análise das provas coligidas aos autos até o momento o risco de grave lesão ao Agravado caso não seja assegurada a imediata internação em leito de UTI, dado o estado de saúde do paciente, que tem apenas 8 (oito) meses de idade, com quadro de bronquiolite viral aguda. Por fim, no que tange ao valor da multa diária fixada, considero que não é caso de excluir ou reduzir as astreintes, pois fixada em valor limitado e suficiente para produzir na Agravante o temor de que deverá, no prazo estipulado, custear o tratamento médico prescrito ao Agravado. Com efeito, as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte ao cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. Assim, tenho que a multa foi fixada em patamar que reputo adequado para assegurar o cumprimento da obrigação imposta à Agravante, sobretudo considerando o grave estado de saúde do Agravado e a necessidade urgente de início do tratamento que lhe foi prescrito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora